Tribunal: TJDFT
Processo: 0702826-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702826-15.2024.8.07.9000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: EDMILSON CARDOSO DE ARAUJO FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de revisão criminal da sentença que condenou o requerente pelo crime consumado de favorecimento real impróprio (Art. 349-A do Código Penal), tendo sido parcialmente provida a apelação para reconhecer a tentativa e reduzir a pena para 3 meses e 4 dias de detenção. Afirma o requerente que foi ameaçado e coagido por outros detentos a ingressar com o telefone quando retornava ao presídio. Sustenta que era impossível entrar no estabelecimento com o telefone, pois o aparelho foi apreendido ao ser revistado por policiais penais mediante uso de scaner, ainda na portaria. Pediu a revisão da condenação para que seja absolvido. A despeito das alegações do autor, não se verificam os pressupostos do art. 621 do CPP. A alegação de que foi coagido não está comprovada nos autos e a tese de crime impossível não encontra ressonância na jurisprudência. Além disso, não consta que o requerente esteja preso pelo crime apurado nesta demanda. Dessa forma, indefiro o pedido liminar. O Ministério Público já apresentou parecer. Inclua-se o feito em pauta de julgamento. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA